Tribunal: TJSP
Processo: 2288993-40.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288993-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são impetrantes PAULO
SERGIO RAMOS MERLI JUNIOR, MARCELO MURILO SILVA CAMPOS e JOSE
ROBERTO SAMPAIO e Paciente WALTER SIMONELLI NETO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM. v.u. Sustentou
oralmente o advogado, dr. Paulo Sérgio Ramos Merli Júnior e usou da palavra o Exmo. Sr.
Procurador de Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288993-40.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 2/4
VOTO No 26.077
HABEAS CORPUS No 2288993-40.2019.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LIMEIRA
PROCESSO No 1513813-69.2019.8.26.0320
IMPETRANTE: PAULO SÉRGIO RAMOS MERLI JÚNIOR
PACIENTE: WALTER SIMONELLI NETO
HABEAS CORPUS
LIBERDADE PROVISÓRIA

Inadmissibilidade
Hipótese na qual não restou
provada a ilegalidade do claustro cautelar A conduta
em tese atribuída ao paciente possibilita razoável juízo
acerca da manutenção da prisão preventiva Ordem
denegada.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar,
em benefício de WALTER SIMONELLI NETO, sob alegação de estar ele sofrendo
constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Limeira.
Segundo consta da impetração, o paciente foi preso em flagrante pela
suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas. A prisão em flagrante foi
convertida em prisão preventiva.
Insurge-se contra essa r. decisão.
Alega o n. impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos
ensejadores do claustro cautelar, carecendo a decisão guerreada de idônea
fundamentação, calcando-se na gravidade em abstrato do delito e em presunções.
Postula que não há evidências de que a liberdade do paciente possa
ofertar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Sustenta que se trata de paciente primário, não possui antecedentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288993-40.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 3/4
criminais, além de possuir residência fixa e profissão definida.
Ainda, afirma que o paciente é usuário de drogas, tendo, inclusive,
passado por tratamento em clínica especializada, pelo que faria jus à desclassificação
para o artigo 28 da Lei no 11.343/06.
Diante disso, requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva,
com a expedição do competente alvará de soltura clausulado. No mérito, pede a
confirmação do pedido.
Indeferida a liminar (fls. 11/12) e prestadas as informações de estilo
(fls. 15/16), sobreveio parecer ministerial pela denegação da ordem (fls. 25/33).
É o relatório.
A d. autoridade, apontada como coatora, que o paciente foi preso em
flagrante, em 30 de setembro de 2019 pela prática, em tese, dos delitos previstos nos
artigos 33 e 34, caput, ambos da Lei 11.343/2006 e artigo 12 da Lei 10.826/2006,
pois guardava, para fins de tráfico, 10 invólucros de cocaína, com peso bruto de 904g
e 01 invólucro de maconha, pesando cerca de 201g, além de 01 invólucro de
substância utilizada para preparo de entorpecentes, com peso de 53g, 02 balanças de
precisão, 30 plásticos para embalar as drogas e 01 estilete. Consta, ainda, que possuía
e armazenava 01 cartucho íntegro, calibre 180.
Não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.
A prisão cautelar do paciente é legítima, e vem amparada pelo artigo
312 do Código de Processo Penal.
Provados a existência do crime, indícios de autoria, bem como a
necessidade de garantia da ordem pública, não se vislumbra qualquer
constrangimento na prisão processual em tela.
O paciente está sendo processado como incurso nos artigos 33 e 34,
ambos da Lei 11.343/2006 e artigo 12 da Lei 10.826/2003, delitos cujas condutas, em
concreto, recomendam o cárcere ad custodiam, conforme descrição constante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288993-40.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 4/4
inicial acusatória.
Crimes dessa natureza devem ser tratados com maior rigor, sobretudo
por implicarem danos à ordem pública, haja vista a ocorrência de inúmeros delitos
que decorrem, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas.
Assevere-se, ainda, que a periculosidade do paciente tem como melhor
sensor o n. Magistrado a quo, pois ligado diretamente à causa.
Frise-se que a prisão do paciente foi devidamente fundamentada, posto
que o MM. Juízo a quo entendeu presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do
Código de Processo Penal, sendo, desta forma, inadequadas quaisquer das medidas
cautelares previstas no artigo 319, do mesmo diploma.
É de valia lembrar, ainda, que a possibilidade de vir o paciente a ser
contemplado, no caso de condenação, com regime prisional mais brando que o
fechado ou ainda com a substituição da pena, tal é, não se pode negar, exercício de
mera futurologia, dado que a perscrutação a respeito disso somente poderá ser feita
ao final da instrução, por conta de todos os fatores que devem ser sopesados para
que sobre isso se decida.
Ressalta-se, por fim, que a prisão preventiva não fere qualquer
princípio constitucional, especialmente o da presunção de inocência, porque também
está prevista na Lei Maior, visando proteger a sociedade em situações excepcionais.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEX ZILENOVSKI Relator